Tribunal: TJES
Processo: 5014751-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014751-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TDI BRASIL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

1 - A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 - A exigência de caução como contracautela, prevista no §1º do art. 300 do CPC, deve observar a razoabilidade e a reversibilidade da medida deferida, não sendo obrigatória em todos os casos.
3 - Verificada a plausibilidade do direito invocado e a ausência de prejuízo concreto à parte adversa, mostra-se desarrazoada a exigência de caução que, no caso, apenas inviabiliza o acesso à tutela jurisdicional eficaz.
4 - A reversibilidade da medida e a existência de demanda pretérita favorável à parte autora corroboram a desnecessidade da caução.
5 - Recurso provido.

Vitória-ES,09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais,
“[...]
nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida,
mediante apresentação de caução idônea equivalente ao valor da dívida questionada
, e por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de ordem, por ofício e/ou por meio eletrônico, ao SPC/SERASA para que retire o nome da requerente
TDI BRASIL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 24.551.116/0001-87
dos cadastros de inadimplentes referente ao débito discutido nestes autos (contratos nº 14027073-1402707370007, 14027073-140270737009, 14027073-140270737010, 14027073-140270737011, 14027073-140270737012 e 14027073-140270737013), no prazo de 48(quarenta e oito) horas.[...]”

Em seu recurso, a agravante se volta exclusivamente com relação à exigência de prestação de caução do valor débito discutido, sustentando, basicamente, (a) ausência de fundamentação adequada no ato judicial impugnado quanto ao ponto, denotando violação do art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC, (b) inocorrência de hipótese de prejuízo à agravada capaz de ensejar a necessidade caução, acrescentando inaplicabilidade do §1º, do art. 300, do CPC, (c) alega que trata-se de medida reversível.

Decisão (id 16005038), por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões no id 16782587.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais,
“[...]
nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida,
mediante apresentação de caução idônea equivalente ao valor da dívida questionada
, e por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de ordem, por ofício e/ou por meio eletrônico, ao SPC/SERASA para que retire o nome da requerente
TDI BRASIL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 24.551.116/0001-87
dos cadastros de inadimplentes referente ao débito discutido nestes autos (contratos nº 14027073-1402707370007, 14027073-140270737009, 14027073-140270737010, 14027073-140270737011, 14027073-140270737012 e 14027073-140270737013), no prazo de 48(quarenta e oito) horas.[...]”.

Em seu recurso, a agravante se insurge exclusivamente com relação à exigência de prestação de caução do valor débito discutido, sustentando, basicamente, (a) ausência de fundamentação adequada no ato judicial impugnado quanto ao ponto, denotando violação do art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC, (b) inocorrência de hipótese de prejuízo à agravada capaz de ensejar a necessidade caução, acrescentando inaplicabilidade do §1º, do art. 300, do CPC, (c) alega que trata-se de medida reversível.

Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, ressalto que mesmo que em cognição sumária, o magistrado de primeiro grau realmente vislumbrou que a parte autora demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, isto é, a probabilidade do direito e a urgência, assim como a reversibilidade da medida, ao consignar que
“[...] Em análise aos autos, verifico que a parte autora juntou aos autos
(i)
comprovantes de negativação ID nº 74679729 e 74679731;
(ii)
cópia da sentença ID nº 74679734;
(iii)
cópia do cumprimento de sentença (ID nº 74679732 e 74679733). Desse modo, verifico verossimilhança nas alegações inaugurais, inclusive, diante da iminência de dano irreparável a ser causado pela permanência da inscrição, principalmente por conta da publicidade que é conferida a esse tipo de informação. Razão pela qual desaconselhável é a manutenção da inscrição, pelo menos até que se submeta ao crivo do contraditório e à dilação probatória. Ademais, ressalto que tal medida não implica em risco de irreversibilidade, já que a tutela poderá ser revogada a qualquer tempo.[...]”

De fato, em que pese o magistrado singular ter ventilado acerca da “
ponderação
” ao deferir a tutela provisória de urgência, certo é que o contexto indica que a exigência de caução pode amplificar os prejuízos já suportados pela agravante, máxime porque já houve até demanda judicial pretérita em seu favor decorrente de relação jurídica com a agravada.

A propósito, já decidiu este TJES no sentido de que
“[...] IV- A exigência de contracautela (caução) não é medida que se imponha em toda hipótese de concessão de tutela provisória. IV- Se a tutela provisória não é daquelas irreversíveis e lesivas de imediato à ré, não há motivo para a exigência da caução. [...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001638-86.2020.8.08.0000, RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 09/11/2020).

Ora, no caso vertente, a exigência de caução do valor em discussão (R$ 11.741,52), a fim de possibilitar a tutela provisória de urgência para suspender a cobrança e retirar o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, com efeito, não traduz cautela apta a resguardar a esfera jurídica de uma empresa da envergadura econômica da Claro S.A., mas tão somente óbice para a agravante que, como visto, já demonstrou a presença dos requisitos para a concessão da liminar a seu favor.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, afastar a exigência estabelecida na decisão agravada quanto à “
apresentação de caução idônea equivalente ao valor da dívida questionada
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.